Tribunal: STF
Processo: RE 78523
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
- Mandado de segurança. Militares inativos. Proventos. Aplicação da Lei n. 2.546/70 (C.V.V.P.M.). Concessão. 
II. Recurso extraordinário não conhecido, porque inocorreram seus pressupostos, dissídio com a Súmula n. 38 e RE n. 67.005, e contrariedade à constituição, arts. 98, parágrafo único e 102, § 1º e 2º.